Tribunal: TRF3
Processo: 5033042-56.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
419/775)

5033042-56.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033042-56.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: L. R. S. O.

REPRESENTANTE: ELIANA RODRIGUES SAMOGIN OLIVEIRA

CRIANÇA INTERESSADA: L. R. S. O.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNA CAROLINE MUNIZ - SP380801-A

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: ELIANA RODRIGUES SAMOGIN OLIVEIRA

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FLAVIO SCOVOLI SANTOS - SP297202-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO EM HOME CARE. PEDIDO DE CUSTEIO DIRETO POR EMPRESA NÃO CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou prejudicado o pedido de tutela de urgência formulado em ação destinada ao custeio integral de tratamento domiciliar (home care), sob o fundamento de que teria ocorrido inovação do pedido quando o autor requereu que o custeio fosse realizado diretamente à empresa prestadora de serviços não credenciada.

Na petição inicial, o autor pleiteou a disponibilização de home care com equipe multiprofissional, enfermagem 24 horas e fornecimento integral de insumos, medicamentos e equipamentos necessários ao tratamento. No curso do processo, a seguradora autorizou administrativamente a substituição da empresa prestadora, mediante reembolso integral das despesas na modalidade de livre escolha.

O juízo de primeiro grau entendeu que o pedido de custeio direto formulado posteriormente configuraria inovação do pedido inicial e, por isso, deixou de apreciar o pleito de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pedido de custeio direto de tratamento em home care por empresa não credenciada, formulado no curso do processo, configura inovação ou ampliação do pedido inicial ou se constitui mera especificação da forma de cumprimento da obrigação já postulada.

III. Razões de decidir

A pretensão deduzida na petição inicial consiste no custeio integral do tratamento domiciliar prescrito por profissional médico, sem delimitação específica quanto à forma de implementação do serviço.

O deferimento administrativo da substituição da empresa prestadora na modalidade de reembolso não assegura, no caso concreto, a efetividade do tratamento, diante da incapacidade financeira da família do agravante de antecipar valores elevados e da morosidade do procedimento de restituição.

O pedido de custeio direto ao prestador de serviços constitui providência instrumental voltada a garantir o resultado prático equivalente ao já requerido, não configurando inovação ou ampliação da causa de pedir, nos termos dos arts. 322, 497 e 536 do CPC.

Estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do perigo da demora quanto à inexistência de inovação do pedido. Contudo, a apreciação do mérito da tutela de urgência deve ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido, para reconhecer a inexistência de inovação ou ampliação do pedido inicial e determinar que o juízo de origem proceda à análise da tutela de urgência requerida.

Tese de julgamento: “1. O pedido de custeio direto de tratamento em home care por empresa não credenciada, formulado no curso do processo, não configura inovação do pedido inicial quando este já contempla o custeio integral da terapêutica prescrita. 2. A definição da forma de cumprimento da obrigação pode constituir providência instrumental destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, 497, 536 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033042-56.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: L. R. S. O.

REPRESENTANTE: ELIANA RODRIGUES SAMOGIN OLIVEIRA

CRIANÇA INTERESSADA: L. R. S. O.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNA CAROLINE MUNIZ - SP380801-A

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: ELIANA RODRIGUES SAMOGIN OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FLAVIO SCOVOLI SANTOS - SP297202-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L. R. S. O., menor de idade, representado por sua genitora, Eliana Rodrigues Samogin Oliveira, contra decisão que, nos autos de ação ordinária proposta em face da Caixa Econômica Federal – Saúde Caixa, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência destinado ao custeio direto, pela ré, dos serviços de home care prestados ao agravante, por entender que houve inovação do pedido inaugurado na exordial.

Em decisão anteriormente proferida, o magistrado a quo havia julgado prejudicado o pedido de tutela de urgência, tal como formulado na petição inicial, em razão da informação, apresentada em contestação, de que a ré teria autorizado o tratamento pretendido.

Na origem (processo no 5010575-04.2025.4.03.6105), a parte autora, representada por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, em face da Saúde Caixa. Narra que o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), epilepsia, encefalopatia e insuficiência respiratória crônica, apresentando graves sequelas neurológicas, encontrando-se em condição clínica que exige atendimento contínuo em regime de internação domiciliar (home care), conforme prescrição médica.

Na exordial, sustenta que, embora o plano de saúde tenha autorizado o atendimento domiciliar, a prestação do serviço vem ocorrendo de forma precária, com falhas reiteradas, inclusive a ausência de profissionais por longos períodos, circunstância que o coloca em risco. Afirma, ainda, a necessidade de substituição da empresa prestadora por outra especializada em atendimento pediátrico de alta complexidade, bem como o fornecimento integral dos insumos, medicamentos e equipamentos prescritos.

Em seu pedido inicial, requer a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a ré, no prazo máximo de 24 horas, providencie empresa especializada em home care, com equipe multiprofissional completa, incluindo enfermagem 24 horas, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição e acompanhamento médico, além do fornecimento integral dos insumos, medicamentos e equipamentos previstos no relatório médico e no projeto terapêutico, sob pena de multa diária.

Em despacho proferido na origem (ID 426128041, de origem), o juízo a quo, após a apresentação da contestação pela Caixa, com informação de que os serviços de home care requeridos teriam sido autorizados pelo plano de saúde, considerou prejudicado o pedido autoral, determinando que o autor se manifestasse, de forma justificada, quanto ao interesse no prosseguimento da demanda.

Após a apresentação de réplica (ID 430087159, de origem), o juízo de primeiro grau (ID 431202470, de origem) entendeu ter havido alteração do pedido inicial, consistente na modificação das regras do seguro de saúde contratado, com o objetivo de obter o custeio direto do home care prestado por empresa não credenciada, de modo a afastar o prévio desembolso e o posterior reembolso, o que demandaria a concordância da parte contrária.

O autor opôs embargos de declaração (ID 437967505, de origem).

Em resposta, a ré manifestou discordância quanto à alteração dos pedidos formulados (ID 449842563, de origem).

Na decisão ora agravada (ID 468409906, de origem), os embargos de declaração foram rejeitados, sob o fundamento de que não seria plausível o deferimento do pedido de pagamento direto ao prestador, formulado em sede de réplica, por caracterizar inovação. Entendeu o magistrado que o tratamento inicialmente requerido, a ser realizado por empresa de livre escolha, já havia sido deferido pela ré, mediante a sistemática de reembolso.

Nestes autos, em suas razões recursais (ID 345630272), a parte agravante relata encontrar-se em condição clínica extremamente delicada, necessitando de atendimento contínuo em regime de home care, conforme expressa prescrição médica. Sustenta que, embora o plano de saúde não negue formalmente o tratamento, impõe a modalidade de reembolso, exigindo que a família arque previamente com valores mensais extremamente elevados, o que se revela inviável diante de sua realidade financeira. Afirma, ainda, que o procedimento de reembolso é excessivamente demorado, havendo atrasos significativos inclusive em despesas de pequeno valor, o que torna inexequível o acesso ao tratamento essencial.

Argumenta que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao considerar que houve inovação do pedido ou tentativa de credenciamento de empresa, quando, na realidade, o pleito sempre consistiu no custeio integral do home care, havendo apenas a especificação da forma de cumprimento da obrigação, consistente no pagamento direto ao prestador. Sustenta que a exigência de prévio desembolso para posterior reembolso configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e viola normas específicas de proteção à pessoa com deficiência e à pessoa com TEA, bem como princípios constitucionais, tais como a dignidade da pessoa humana, o direito fundamental à saúde e o melhor interesse da criança.

Pleiteia a concessão de tutela recursal, defendendo estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, uma vez que a negativa do custeio direto inviabiliza o tratamento necessário e pode acarretar prejuízos graves e irreversíveis ao seu desenvolvimento e à sua qualidade de vida.

Requer a reforma da decisão agravada "para que seja reconhecido que o custeio direto não trata de novo pedido, somente da especificação de como deve acontecer o fornecimento".

Sobreveio decisão que deferiu parcialmente a liminar recursal, apenas para reconhecer a inexistência de inovação ou de ampliação do pedido, devendo o juízo a quo proceder à análise da tutela de urgência pretendida pelo agravante (ID 349378173).

Com contraminuta (ID 353353941). Em suas contrarrazões, pleiteia a agravada a manutenção da decisão recorrida e o não provimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público Federal, em segundo grau de jurisdição, manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento (ID 358031784).

Foram apresentados memoriais pela CEF (id 369650219).

É o relatório.

avl

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Busca a parte recorrente o reconhecimento de que o pedido de custeio direto e integral de seu tratamento em regime de home care não constitui novo pedido, mas mera especificação da forma como o fornecimento deve ocorrer.

In casu, da leitura da petição inicial dos autos de origem, verifico que a pretensão do autor, a título de tutela provisória de urgência, consiste na determinação para que a ré, no prazo máximo de 24 horas, providencie empresa especializada em home care, com equipe multiprofissional completa, incluindo enfermagem 24 horas, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição e acompanhamento médico, bem como forneça integralmente todos os insumos, medicamentos e equipamentos previstos no relatório médico e no projeto terapêutico, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00. Ao final, requer, além da confirmação da liminar, a condenação da ré ao custeio integral e contínuo do home care adequado.

Em contestação e manifestação posterior (IDs 425993196 e 449842563, de origem), a Caixa Econômica Federal esclarece que foi autorizada a troca da empresa prestadora dos serviços de home care, diante da inexistência de outra empresa credenciada apta, tendo sido indicada, pela titular, a empresa “Dedicare”, na modalidade de livre escolha, com orçamento mensal médio de R$ 77.266,30, mediante reembolso integral.

Diante desse cenário, o juízo a quo entendeu prejudicado o objeto da tutela antecipada requerida na exordial.

O autor sustenta a necessidade de apreciação do pleito liminar, uma vez que o deferimento administrativo ocorreu sob a sistemática de reembolso, modalidade que afirma não possuir condições de suportar, pois exigiria a antecipação dos valores ao prestador, com posterior submissão a longo prazo para restituição.

O magistrado de primeiro grau, então, entendeu caracterizada a inovação do pleito inicial deduzido na demanda.

O autor, ora agravante, argumenta não ter havido alteração de sua causa de pedir e insiste na subsistência de seu interesse processual, a fim de que a Saúde Caixa arque com o custeio direto do home care, a ser prestado por empresa não credenciada, de modo a evitar, à família da criança, o prévio desembolso de valores que não possui, ainda que passíveis de posterior reembolso.

Pois bem.

A questão central é saber se a tutela provisória requerida em réplica, objetivando o custeio direto de home care por empresa não credenciada, configura antecipação de efeito prático de eventual acolhimento de pedido estranho ao formulado na exordial, consistente no fornecimento da terapêutica prescrita por médico, com atendimento de todas as necessidades do agravante, ou se nele está contido.

A formulação de critérios objetivos e precisos para distinguir as hipóteses em que o julgamento ultra ou extra petita configura violação ao princípio da correlação ainda demanda aprofundado esforço doutrinário. De todo modo, parece-me inviável delinear respostas adequadas sem considerar a imprescindibilidade de interpretar o pedido à luz do interesse prático perseguido pelo autor ao ajuizar a demanda, dos fins por ele almejados ou, em outras palavras, do bem jurídico cuja tutela pretende obter.

À vista do exposto, concluo que a pretensão final deduzida na petição inicial consiste no custeio integral do tratamento em regime de home care, sem qualquer predefinição quanto à forma de sua implementação.

No curso do processo, houve notícia de deferimento administrativo, tendo sido atendido o pedido de substituição da empresa prestadora de serviços pela livre escolha na modalidade de reembolso.

O autor salientou que a modalidade concedida pela seguradora, ainda que prevista contratualmente, inviabilizaria, na prática, seu acesso à terapêutica prescrita por profissional médico, tanto em razão da incapacidade financeira da família de antecipar valores elevados quanto por comprovada morosidade do procedimento de restituição.

Assim, no caso concreto, o deferimento administrativo da alteração da empresa prestadora do serviço não confere ao autor a efetividade necessária à medida, nem na prática nem sob o aspecto formal, uma vez que, na forma em que foi concedido, não atende às condições e necessidades por ele alegadas.

Nesse sentido, o pleito de que seja determinado o custeio direto ao prestador de serviços não configura novo pedido, tampouco ampliação do objeto da lide. A tentativa é de que seja adotada providência instrumental e acessória, adaptada à sustentada realidade do agravante e de sua família, destinada a assegurar o resultado prático equivalente ao que já fora postulado, nos termos dos arts. 322, 497 e 536 do Código de Processo Civil.

Desse modo, entendo demonstrado o requisito do fumus boni iuris, no sentido de que não houve inovação ou ampliação do pedido inicial. No tocante ao perigo da demora, a situação de saúde do agravante é suficiente para compreender pela presença do pressuposto condicionante.

De outro lado, entendo inviável a apreciação do mérito da tutela antecipada, porquanto eventual decisão a esse respeito configuraria indevida supressão de instância.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para reconhecer a inexistência de inovação ou de ampliação do pedido, devendo o juízo a quo proceder à análise da tutela de urgência pretendida pelo agravante.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO EM HOME CARE. PEDIDO DE CUSTEIO DIRETO POR EMPRESA NÃO CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou prejudicado o pedido de tutela de urgência formulado em ação destinada ao custeio integral de tratamento domiciliar (home care), sob o fundamento de que teria ocorrido inovação do pedido quando o autor requereu que o custeio fosse realizado diretamente à empresa prestadora de serviços não credenciada.

Na petição inicial, o autor pleiteou a disponibilização de home care com equipe multiprofissional, enfermagem 24 horas e fornecimento integral de insumos, medicamentos e equipamentos necessários ao tratamento. No curso do processo, a seguradora autorizou administrativamente a substituição da empresa prestadora, mediante reembolso integral das despesas na modalidade de livre escolha.

O juízo de primeiro grau entendeu que o pedido de custeio direto formulado posteriormente configuraria inovação do pedido inicial e, por isso, deixou de apreciar o pleito de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pedido de custeio direto de tratamento em home care por empresa não credenciada, formulado no curso do processo, configura inovação ou ampliação do pedido inicial ou se constitui mera especificação da forma de cumprimento da obrigação já postulada.

III. Razões de decidir

A pretensão deduzida na petição inicial consiste no custeio integral do tratamento domiciliar prescrito por profissional médico, sem delimitação específica quanto à forma de implementação do serviço.

O deferimento administrativo da substituição da empresa prestadora na modalidade de reembolso não assegura, no caso concreto, a efetividade do tratamento, diante da incapacidade financeira da família do agravante de antecipar valores elevados e da morosidade do procedimento de restituição.

O pedido de custeio direto ao prestador de serviços constitui providência instrumental voltada a garantir o resultado prático equivalente ao já requerido, não configurando inovação ou ampliação da causa de pedir, nos termos dos arts. 322, 497 e 536 do CPC.

Estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do perigo da demora quanto à inexistência de inovação do pedido. Contudo, a apreciação do mérito da tutela de urgência deve ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido, para reconhecer a inexistência de inovação ou ampliação do pedido inicial e determinar que o juízo de origem proceda à análise da tutela de urgência requerida.

Tese de julgamento: “1. O pedido de custeio direto de tratamento em home care por empresa não credenciada, formulado no curso do processo, não configura inovação do pedido inicial quando este já contempla o custeio integral da terapêutica prescrita. 2. A definição da forma de cumprimento da obrigação pode constituir providência instrumental destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, 497, 536 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para reconhecer a inexistência de inovação ou de ampliação do pedido, devendo o juízo a quo proceder à análise da tutela de urgência pretendida pelo agravante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão